Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas. Ilegalidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Alegação superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de aproximadamente 91 porções de cocaína, com massa líquida de 359,41g (trezentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e um centigramas), duas balanças de precisão, duas munições de calibre 9mm e a quantia de R$ 10.429,45 (dez mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), em espécie. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.